Tribunal: TJES
Processo: 5004509-66.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004509-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE FLAVIA BARCELOS e outros
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004509-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: ALCIONE FLAVIA BARCELOS, EDIVALDO HENRIQUE BARBOZA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INFORMAÇÃO INSUFICIENTE – DEVER DA PARTE RÉ EM ESCLARECER E DISPOR OSTENSIVAMENTE SOBRE A EXCLUSÃO DE COBERTURA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 02/08/2023 ESTACIONOU SEU VEÍCULO -
HYUNDAY HB20
,
ANO 2014
, PLACA OYE 9J76 -, NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA. CONTUDO, NO REFERIDO DIA, UM CAMINHÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AO DESCARREGAR TELHAS DEIXOU ALGUMAS CAIR SOBRE O VEÍCULO, CAUSANDO DANOS NESTE. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, PARA PROCEDER COM OS REPAROS NO VEÍCULO, O QUE FOI NEGADO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS DANOS ERAM PROVENIENTES DE “VANDALISMO E MAU USO” E QUE O SEGURO NÃO OS COBRE.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU QUE NÃO EXISTE ATO ILÍCITO PRATICADO, UMA VEZ QUE AUSENTE A COBERTURA CONTRATUAL RELATIVO AO DANO SOFRIDO PELO VEÍCULO. BEM COMO DESTACA QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU OS GASTOS REALIZADOS COM EVENTUAL REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS NO VEÍCULO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.(...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE AUTOR.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO À PARTE RECORRENTE. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. EXPLICO.

APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE O AUTOR CONTRATOU O SEGURO NA MODALIDADE “COBERTURA BÁSICA Nº1 (COMPREENSIVA)” E, CONFORME O DOCUMENTO INTITULADO “Plano de Seguro Automóveis Responsabilidade Civil Facultativa – Auto acidentes pessoais de passageiros – APP” (ID31970406), às fls. 7, dispõe que: “3.1 AUTOMÓVEIS 3.1.1 GARANTIAS DA COBERTURA BÁSICA N.º 1 - COMPREENSIVA DE AUTOMÓVEIS (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) A Cobertura Compreensiva, quando contratada, tem por objetivo indenizar ao segurado os prejuízos que venha sofrer em consequência de danos materiais causados acidentalmente ao veículo segurado provenientes de: a) colisão, abalroamento ou capotagem exclusivamente causados de forma acidental; b) queda acidental em precipícios ou pontes; c)
queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não seja parte integrante do veículo
ou não esteja nele afixado, como também de carga transportada por ele, desde que em decorrência de acidente de viação, não se entendendo como tal a simples freada e/ou deslizamento da carga; (...)”. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO O ART. 30 E 38 DO CDC, VEJO QUE NÃO É POSSÍVEL DIZER QUE HÁ EXCLUSÃO DE COBERTURA. NA VERDADE, ENTENDO QUE TAL INFORMAÇÃO INDUZ QUE O CONSUMIDOR ACREDITE HAVER COBERTURA QUANTO REPARO DE VEÍCULO QUANDO OCORRER QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEÍCULO. ALÉM DISSO, CONFORME EXPOSTO EM SEDE DE “NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS AO SEGURADO, CONSTA “SERVIÇO DE REPARO DE ARRANHÕES E PINTURA - FRANQUIA 70,00”, O QUE VERIFICA SE TRATAR NO PRESENTE CASO DE SERVIÇO EFETIVAMENTE CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. ASSIM, ENTENDO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PARTE REQUERIDA.”. NESSE SENTIDO, QUANTO AO DANO MATERIAL, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO EM SENTENÇA, O QUAL DEFERIU O DANO MATERIAL PAUTANDO-SE NO MENOR ORÇAMENTO ANEXADO AOS AUTOS, CONFORME ID30320755.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE RÉU, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(9). CONDENO AS PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PARA A PARTE AUTORA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Felipe Leitão Gomes

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)